Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DESCONHECIMENTO ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, e § 5°, segunda parte, c/c artigo 155, § 2°, todos do Código Penal (receptação privilegiada), à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos crimes de receptação, a apreensão da “res furtiva” na posse do acusado transfere para Defesa o ônus de comprovar a licitude do bem, o desconhecimento, por parte do autor dos fatos, da origem ilícita da coisa ou a boa-fé do acusado na aquisição da posse do objeto.
6. Firmada a presunção do dolo a partir das circunstâncias fáticas demonstradas, passou à Defesa o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou, no mínimo, suscitar dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo, ônus do qual não se desincumbiu. Nenhuma testemunha foi arrolada, nenhum documento foi apresentado e nenhuma justificativa plausível foi ofertada para a aquisição do aparelho nas condições descritas.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.